Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-63.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010641-63.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO SIMAO FERNANDES - CPF: 453.121.091-34 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1010641-63.2022.8.11.0006 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO: LUCIANO SIMAO FERNANDES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MILITAR ESTADUAL – SERVIDOR EM ATIVIDADE APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO APENAS PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – PRECEDENTES STF – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária; contar com, no mínimo, trinta anos de contribuição, se mulher, ou trinta e cinco anos de contribuição, se homem; e optar por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988.

2. No presente caso, o ato de aposentadoria do recorrido em setembro de 2020, informa sua inatividade após 31 anos e 06 meses e 15 dias de contribuição, ou seja, depois de preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária. Deste modo, faz
jus
a restituição dos valores descontados relativo ao período que permaneceu em atividade.

3.
A sentença que condenou a recorrente ao pagamento do abono de permanência, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e desprovido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023